Tribunal: TJDFT
Processo: 0719394-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARRENDAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE AREIA. PAGAMENTO MENSAL AO ARRENDANTE/CONTRATADO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCESSO DE COBRANÇA. PEQUENO PERIODO. NÃO APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada

2. Em prestígio à autonomia da vontade e no princípio da relatividade dos efeitos contratuais – res inter alios acta neque prodest –, os seus termos, em tese, não podem ser afastados para se alcançar terceiro que dele não participou, restringindo-se exclusivamente às partes aderentes.

3. O argumento da defesa no sentido de que o autor no curso do contrato deixou de ter legitimidade para cobrar o valor do arrendamento, uma vez veio a realizar acordo sobre a área de exploração de areia com a sua ex-mulher, em ação de divórcio, não prospera, tendo em vista que o inadimplemento contratual fora suficientemente demonstrado na lide e não se questiona a efetiva prestação dos serviços, de sorte que se repele a hipótese de rescisão tácita e automática do contrato firmado entre as partes, uma vez que o acordo envolvendo terceiro (autor e sua ex-esposa) é res inter alios em relação ao réu desta demanda.

4. No julgamento do REsp 1111270/PR (Tema 622), em sede de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume pelo mero excesso da cobrança. Precedentes.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.